Tribunal: TJBA
Processo: 0501674-03.2017.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAAÇÃO n. 0501674-03.2017.8.05.0112 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: SIMOES FILHO SERVICOS E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPP Advogado(s): ISABELA CAVALCANTE DA SILVA E OLIVEIRA EMBARGADO: CLEIDSON LEAL COUTINHO Advogado(s): FRED JEAN BRANDAO DE LIMA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA PROTELATÓRIA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I . CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos por Simões Filho Serviços e Comércio de Auto Peças Ltda - EPP em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para redimensionar o ônus da sucumbência. 2 - A embargante sustenta a existência de omissões no julgado, afirmando que não houve manifestação expressa sobre a impugnação às notas fiscais apresentadas pelo autor, as quais demonstrariam discrepância entre as peças reparadas na ré e as adquiridas em oficina terceira. 3 - Alega, ainda, omissão quanto à tese de enriquecimento sem causa, sob o argumento de que a condenação ao ressarcimento integral cumulada com a devolução dos valores recebidos pela ré extrapola o dano efetivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à valoração das provas e fundamentos jurídicos apresentados; e (ii) se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, requerida pelo embargado em contrarrazões. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 6 - Inexiste a omissão apontada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara o conjunto probatório, consignando que a falha na prestação do serviço restou demonstrada pelos sucessivos retornos do veículo durante o prazo de garantia sem solução definitiva. 7 - A análise sobre a responsabilidade objetiva e o nexo causal levou em conta a necessidade de o consumidor buscar socorro em oficina terceira para sanar o vício não resolvido pela embargante, o que justifica o ressarcimento dos danos materiais comprovados. 8 - A discordância da parte quanto à valoração das notas fiscais e à suposta discrepância das peças constitui nítida pretensão de reexame de prova, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. 9 - Quanto ao pedido de aplicação de multa protelatória (art. 1.026, §2º, do CPC), formulado pelo embargado, entende-se pelo seu descabimento, pois o exercício do direito de recurso, ainda que com teses rejeitadas, não configura, por si só, manifesto propósito protelatório. IV. DISPOSITIVO 10 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0501674-03.2017.8.05.0112, sendo parte embargante SIMOES FILHO SERVICOS E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPP e parte embargada CLEIDSON LEAL COUTINHO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02